Tribunal: STF
Processo: RE 219297
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIÁRIO.
AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS NºS 8.212/91E 8.213/91.
INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
1 - O disposto no artigo 202, "caput" da Constituição Federal não é
auto-aplicável, necessitando, para a sua complementação, de integração
legislativa, a fim de que seja dada plena eficácia ao mencionado
preceito.
2 - Superveniência das Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91.
Integralização da norma constitucional.
Recurso extraordinário conhecido e provido.